Tribunal: STF
Processo: HC 216268
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e porte de arma. Progressão de regime. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ASPECTOS NEGATIVOS APONTADOS NO EXAME CRIMINOLÓGICO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada no momento oportuno impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da Súmula 182 desta Corte Superior (‘é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’). In casu, o agravante não apresentou nenhum argumento para rebater os fundamentos que ensejaram o não conhecimento da impetração. 



    2. Situação em que, muito embora a conclusão final do Relatório Conjunto de Avaliação tenha sido favorável à progressão de regime, o relatório social afirmou que o executado, que cumpre pena de 60 anos e 21 dias de reclusão pela prática dos delitos de homicídios qualificados e porte de arma, com término previsto para 9.7.2062, ‘emite crítica superficial e simplista, acerca da motivação para a prática dos delitos a ele atribuídos’. or sua vez, o relatório psicológico indicou que ele ‘relativiza o crime no intuito de desqualificar a gravidade dos atos, e, conseqüentemente se eximir da responsabilidade. Fala em arrependimento, porém seu discurso está voltado para suas perdas pessoais. Apresenta, ainda, pouca empatia pelas vítimas. Ademais, traz a conduta criminal cristalizada em seu comportamento’. Tais aspectos desfavoráveis, por si sós, indicam que, à época, o executado ainda não tinha assimilado suficientemente os objetivos da terapêutica penal, o que desaconselhava a progressão de regime. 



    3. Em que pese a existência de pontos positivos na avaliação psicológica e social, os elementos negativos dos referidos relatórios e a análise do histórico criminal da agravante revelam a impossibilidade de sua promoção a regime mais brando [...] (HC n. 490.487/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 8/4/2019) [AgRg no HC 639.850/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe 1º/6/2021]. 



    4. O exame criminológico não vincula o magistrado, que deverá formar sua convicção após a análise de todos os elementos constantes dos respectivos autos. [...] (HC 372.954/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 10/2/2017). 



    5. Em sede de execução penal, vale o princípio in dubio pro societate, o qual preconiza que, na dúvida quanto à aptidão para a promoção a regime mais brando, faz-se necessário o encarceramento por um período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se que a sociedade seja posta em risco com uma reinserção prematura. 



    6. Lado outro, o atestado de boa conduta carcerária emitido pelo diretor da unidade prisional é insuficiente para se aferir, por si só, o mérito subjetivo, na medida em que o comportamento disciplinado é dever de todos que se encontram temporariamente encarcerados, sob pena de imposição de sanções disciplinares.



    7. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente — atualmente cumprindo pena de 60 anos e 21 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídios qualificados e porte de arma — requereu ao Juízo da execução a progressão para o regime intermediário. O pedido foi indeferido.



3. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento ao agravo.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 741.158, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante “insiste no direito do paciente à progressão de regime, ao argumento de que preenche os requisitos legais, ostenta bom comportamento carcerário e o exame criminológico realizado lhe teria sido favorável”. Alega “ser ilegal o indeferimento do pleito com base na duração da pena ainda por cumprir e na gravidade em abstrato dos delitos pelos quais o executado cumpre pena”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja determinada a progressão do acionante para o regime semiaberto.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos” (HC 123.025, Relª. Minª. Rosa Weber, grifei).



10. Na hipótese de que se trata — para além de observar que a hipótese é de paciente condenado à pena de 60 anos e 21 dias de reclusão, pelos crimes de homicídios qualificados e porte de arma —, o fato é que, tal como assentou a autoridade impetrada, “as instâncias ordinárias indeferiram a progressão de regime ao paciente com amparo em aspectos concretos da execução penal, consistentes em observações desfavoráveis postas em exame criminológico realizado à época, fazendo alusão ao relatório da área de serviço social e ao relatório psicológico”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    “No caso concreto, verifico que o Juízo das Execuções indeferiu o pedido do paciente de progressão de regime, por não considerar preenchido o requisito subjetivo para obtenção da benesse, diante dos aspectos negativos mencionados no exame criminológico.



    Eis o exato teor da decisão:



    A pretensão é improcedente. 



    Infere-se dos autos que o reeducando não preenche o requisito de ordem subjetiva, visto que apontou aspectos negativos, embora o parecer do exame criminológico realizado em cumprimento à decisão proferida nos autos do Agravo 7012129-05.2015.8.26.0482 seja favorável. 



    O parecer psicológico destacou quanto ao sentenciado ‘quanto à análise dos delitos, assume-os, mas relativiza o crime no intuito de desqualificar a gravidade dos atos, e, consequentemente se eximir da responsabilidade; fala em arrependimento, porém seu discurso está voltado para suas perdas pessoais: apresenta, ainda, pouca empatia pelas vítimas; ademais, traz a conduta criminal cristalizada em seu comportamento; apresenta dificuldade de elaborar planos futuros concisos (fls. 21). 



    Diante do exposto, INDEFIRO a promoção do sentenciado ao regime semiaberto, ante a ausência do requisito subjetivo. 



    (e-STJ fl. 27 – negritei)



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça manteve a decisão do Juízo das execuções, aos seguintes fundamentos:



    O agravante cumpre pena de 60 anos e 21 dias de reclusão pela prática dos delitos de homicídios qualificados e porte de arma, com término previsto para 9.7.2062 (20.11.2030, nos termos do art. 75 do CP). 



    Seu pedido de progressão para o regime semiaberto foi indeferido, sob o fundamento de que não reúne mérito para a pretendida progressão, decisão que não comporta reparo. 



    A decisão agravada não apresenta fundamentação inidônea, pautando-se o julgador na ausência de mérito para a pretendida progressão a partir da análise no parecer psicológico, entendendo que este apontou aspectos negativos do sentenciado como relativização dos crimes com intuito de se eximir da responsabilidade não se verificando qualquer ilegalidade, valendo ressaltar que o acerto ou o desacerto da decisão é matéria de fundo, que será analisada adiante. 



    (...) 



    E a despeito do cumprimento do lapso temporal; do ótimo comportamento carcerário e da conclusão favorável da equipe técnica à pretendida progressão, não há como ignorar que os relatórios psicossocial e psicológico destacam pontos negativos em relação às condições pessoais do agravante. Consta do relatório da área de Serviço Social, que o sentenciado ‘emite crítica superficial e simplista acerca da motivação para a prática dos delitos a ele atribuídos’ (fls. 21/22). Por sua vez, o relatório psicológico apontou que o sentenciado, ‘quanto à análise dos delitos, assume-os, mas relativiza o crime no intuito de desqualificar a gravidade dos atos, e, consequentemente se eximir da responsabilidade. Fala em arrependimento, porém seu discurso está voltado para suas perdas pessoais. Apresenta, ainda, pouca empatia pelas vítimas. Ademais, traz a conduta criminal cristalizada em seu comportamento’ (fls. 23). 



    Desse modo, forçoso reconhecer que o reeducando não demonstrou a assimilação da terapêutica penal e ainda não desenvolveu o senso de responsabilidade necessário para retorno progressivo ao convívio social, a exigir maior permanência no cárcere.



    (e-STJ fls. 39/40 – negritei)



    De se depreender, portanto, que as instâncias ordinárias indeferiram a progressão de regime ao paciente com amparo em aspectos concretos da execução penal, consistentes em observações desfavoráveis postas em exame criminológico realizado à época, fazendo alusão ao relatório da área de serviço social e ao relatório psicológico. 



    O art. 122 da Lei de Execução Penal exige, para a concessão da progressão de regime, o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário). Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico para a aferição do mérito subjetivo, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, bem como no art. 112, § 1º, da LEP, conforme entendimento inclusive já sumulado por esta Corte Superior em seu enunciado n. 439. 



    No entanto, uma vez realizado o exame criminológico, o Magistrado da Execução e a Corte Estadual devem abalizar suas decisões, em face do livre convencimento motivado, com base nos relatos e conclusões constantes dos laudos social e psicológico elaborados por profissionais habilitados, fundamentando de forma idônea e coerente. 



    No caso concreto, com efeito, ainda que a conclusão final do Relatório Conjunto de Avaliação tenha sido favorável à progressão do paciente para o regime semiaberto, é fato que o relatório social afirmou que o executado ‘emite crítica superficial e simplista, acerca da motivação para a prática dos delitos a ele atribuídos’ (eSTJ fls. 31/32). Também o relatório psicológico destacou aspectos que indicam que o paciente, pelo menos à época, ainda não tinha assimilado suficientemente os objetivos da terapêutica penal, o que desaconselhava a progressão de regime, como se vê do seguinte trecho:



    Quanto à análise dos delitos, assume-os, mas relativiza o crime no intuito de desqualificar a gravidade dos atos, e, conseqüentemente se eximir da responsabilidade. Fala em arrependimento, porém seu discurso está voltado para suas perdas pessoais. Apresenta ainda, pouca empatia pelas vítimas. Ademais, traz a conduta criminal cristalizada em seu comportamento. (e-STJ fl. 33 – grifei)



    Ora, os julgados desta Corte de Justiça têm se orientado no sentido de que alguns aspectos negativos do parecer criminológico são suficientes para o indeferimento da progressão de regime” (grifos diferentes do original).



11. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de junho de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator